Tribunal: TJBA
Processo: 8059384-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059384-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LUIS CLAUDIO CALDAS VIANA

Advogado(s)
:
LIS MATTOS ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO CONTÍNUO. INADIMPLEMENTO DO CUSTEIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização, ajuizada por LUÍS CLÁUDIO CALDAS VIANA, representado por seu curador, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar o custeio integral do tratamento psiquiátrico do autor junto à Clínica Rosa dos Ventos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao valor da causa.

Consta dos autos que o agravado é portador de esquizofrenia paranoide, encontrando-se internado desde 2018, por força de decisão judicial, sendo posteriormente assegurada a continuidade do tratamento por ocasião de portabilidade compulsória do plano de saúde, determinada em processo anterior transitado em julgado.

A operadora agravante quitou apenas as faturas referentes ao ano de 2023, permanecendo inadimplente quanto aos períodos de 2021, 2022, 2024 e subsequentes, acumulando débito superior a R$ 1.600.000,00, o que ensejou cobranças diretas ao curador e risco de interrupção do tratamento.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a alegada irreversibilidade da medida em desfavor da operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir
5. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela existência de decisão judicial transitada em julgado que assegurou a continuidade da cobertura assistencial, bem como pelo comprovado inadimplemento da operadora quanto ao custeio do tratamento essencial e contínuo do paciente.
6. O inadimplemento reiterado do plano de saúde, ainda que ausente negativa formal de cobertura, configura descumprimento da obrigação contratual e judicialmente imposta, sobretudo quando compromete a continuidade de tratamento psiquiátrico indispensável.
7. O perigo de dano está caracterizado diante da condição clínica do agravado, pessoa curatelada, portadora de transtorno mental grave, cuja estabilidade depende da manutenção do ambiente terapêutico e do acompanhamento multidisciplinar contínuo.
8. O alegado periculum in mora reverso não prevalece, pois o risco suportado pela operadora é de natureza patrimonial e reversível, ao passo que eventual interrupção do tratamento pode acarretar agravamento irreparável do quadro clínico, em afronta ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.
9. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento do plano de saúde quanto ao custeio de tratamento psiquiátrico contínuo, ainda que sem negativa formal de cobertura, configura descumprimento contratual apto a justificar tutela de urgência.
2. Em conflito entre risco patrimonial da operadora e risco à saúde de paciente portador de transtorno mental grave, prevalece o direito fundamental à saúde.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8059384-63.2025.8.05.0000,
em que figura como parte recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte recorrida
LUÍS CLÁUDIO CALDAS VIANA,
representado por seu curador
ANDRÉ LUÍS CALDAS VIANA:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA